Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-56.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-56.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000833-56.2018.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CECÍLIA QUIDUQUE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Número
Único 1000833-56.2018.8.11.0044),
ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, a autora não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado os valores referentes ao contrato de empréstimo que diz desconhecer, cujo instrumento contratual foi apresentado pelo Banco/apelado; a r. sentença condenou a autor/apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 68602017).

A apelante aduz que, conforme ofício juntado aos autos, nenhum valor oriundo do mútuo objeto do lítigio foi creditado em conta de sua titularidade; defende a nulidade do contato celebrado entre as partes, essencialmente porque não observou as formalidades exigidas em lei quando a parte contratante é pessoa de pouquíssima instrução e indígena,
sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, até mesmo porque, segundo diz, ele/apelante não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu.

Alega, ainda, ser imprescindível à prévia autorização para que os descontos mensais em seus proventos fossem realizados autorizados, não podendo prevalecer à arguição genérica invocada pela instituição financeira de que a apelante é responsável pela dívida somente por ser a titular do benefício.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, declarando a inexigibilidade do contrato e condenar o Banco/apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ofertando réplica aso fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 68602023).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado cuja origem alega desconhecer.

Expôs que é indígena, idosa e sem alfabetização, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, e reafirmou que não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu, pelo que pediu fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu contestou afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora, consubstanciada no contrato no 247636413, que, trata-se, em verdade, de um refinanciamento do contrato de empréstimo consignado no 227459574; como
prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de refinanciamento no
247636413
(cf. Id. no 68601967), acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. fls. 04 Id. no247636413), e do comprovante de transferência bancária do valor disponibilizado no refinanciamento (no
247636413
) à conta corrente indicada e de titularidade da autora/apelante no dia 04.06.2014 (cf. fls. 02 Id. no 68601968).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento
de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, pois não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado o valor referente ao contrato de empréstimo que diz desconhecer, documento este que era de fácil acesso, não se aplicando ao caso a inversão do ônus da prova, e que, pelo contrário, o Banco provou tanto a celebração do pacto, quanto a disponibilização do montante emprestado à autora.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena e idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autora e réu, instrumentalizado através do “
Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário com Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o n°
247636413
e, que contém a assinatura da autora/mutuária (cf. fls. 02 Id. no 68601967) cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora

no
dia
04.06.2014
(cf. fls. 02 Id. no 68601968), sobre isso, registre-se que o extrato trazido aos autos da conta de titularidade da autora/apelante, em cumprimento à convocação do Juízo que oficiou ao Banco Bradesco, instituição onde a autora/apelante possui conta corrente, é referente ao mês de
maio/2014
, ou seja, período pretérito à data em que o crédito do mútuo objeto do litígio foi depositado em favor da autora/apelante (cf. Id. no 68602003), daí porque, não ter a autora/apelante comprovado que nenhum valor foi creditado em sua conta corrente referente ao “
Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário com Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o n°
247636413.

O simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp no 1026942/SC - Rel. Mina. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010), e, ainda que assim não fosse, não há vestígio mínimo de prova de que o autor é “
indígena de tribo não integrada à sociedade
”.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado mediante refinanciamento, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (30.05.2014) e o ajuizamento da demanda (17.09.2018) é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de mais de 48 parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que surgiu pelo interior do Estado uma enxurrada de demandas idênticas envolvendo indígenas contraentes de empréstimos bancários alegadamente desconhecidos.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC no 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o réu Banco Olé demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo e nem no dever de indenizar por dano material ou moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021